Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-43.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). REGISTRO DO HISTÓRICO. INSCRIÇÃO REGULAR. ATRASO NO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu à obrigação de alocar o nome do autor no relatório de Empréstimo de Financiamento (SCR), relativo ao débito no valor de R$ 38.047,11, da rubrica “Prejuízo” para a rubrica “Dívidas em dia”, bem como pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00, a título de compensação por dano moral. Em seu recurso, alega que o relatório do SCR não possui natureza restritiva. Afirma ausência de danos, sob o argumento de que a cobrança se refere a dívida existente e até o momento inadimplida referente a contratação de empréstimo consignado. Sustenta também a inexistência de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (Sem ID, pag. 135/146). Custas e preparo regulares (ID 60425899- Pág.1/4). Sem contrarrazões (ID 60425908).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
5. A Resolução CMN no 5.037/2022, sobre o Sistema de Informações de Crédito (SCR) resolveu que o SCR, constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil sobre operações de crédito é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização, além de propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito. A Resolução em comento, no art. 5o, determina que as instituições financeiras referidas no art. 4o devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito. No artigo 14 aduz que as instituições remetentes de informações ao BACEN devem identificar as operações que, na data-base de remessa, apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses. Consulta realizada no site Exibe Normativo (bcb.gov.br), em 19/06/2024.
6. Apesar da natureza restritiva de crédito, conforme entendimento do STJ e jurisprudência das Turmas Recursais, as instituições de crédito não podem deixar de prestar as informações e sua retificação/exclusão somente se mostra possível caso demonstrada alguma incorreção. Isso porque há necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e de intercâmbio de informações entre instituições financeiras, o que é autorizado pela Lei Complementar no 105/2001 que aduz em seu artigo 1o, § 3o, VIII, não constituir violação de sigilo o “fornecimento de dados financeiros e de pagamentos, relativos a operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou jurídicas, a gestores de bancos de dados, para formação de histórico de crédito, nos termos de lei específica”.
7. No caso dos autos, narra o autor que teve seu nome inserido na rubrica “prejuízo” referente ao período 09/2023, no sistema de Informações de Crédito (SCR), por um empréstimo consignado realizado com o banco réu no valor de R$ 38.952, 12 (Trinta e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), com as parcelas descontadas regularmente em sua folha de pagamento (ID 60425533/60425534). Informa que verificou que ínfimos descontos não foram efetivados, mas por situação alheia a sua vontade, sob a justificativa de que não possui gestão referente as “glosas” e “ajustes’ realizadas pela Administração Pública em seu contracheque, mas que logo após os descontos foram restabelecidos.
8. Constata-se dos autos que, a fim de demonstrar a permanência do seu nome nos órgãos restritivos, o autor juntou Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) do Banco Central, tendo realizado e emitido a pesquisa no período de 20/11/2023 (ID 60425548).
9. Verifica-se no relatório que a dívida reclamada permaneceu registrada como “em prejuízo” no período de 09/2023 (ID 60425548), no valor de R$ 38.047,11. Ainda, ao que se depreende dos documentos acostados aos autos, constam três parcelas sem o devido desconto em seu contracheque (ID 60425533/60425534), o que ensejou o lançamento do contrato de empréstimo no relatório do Banco Central na coluna “prejuízo”.
10. Assim, não consiste conduta ilegítima do banco recorrente a inclusão do nome e dados acerca da operação de crédito realizada pelo recorrido no cadastro do Banco Central como “prejuízo” diante da ocorrência de atraso no pagamento das parcelas do empréstimo consignado.
11. Além disso, do próprio relatório, é possível verificar outro registro “em prejuízo” por instituição financeira diversa da recorrente, o que, por analogia, permite a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
12. Não há, pois, ilicitude na conduta do recorrente, que apenas cumpriu a exigência do Banco Central de informar, acerca das movimentações financeiras do recorrido, o que torna improcedente o pedido de reparação por danos morais. No mesmo sentido, os seguintes precedentes: (Acórdão 1847467, 07224552220238070007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1844885, 07351571220238070003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, , Relator(a) Designado(a):SILVANA DA SILVA CHAVES Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1862366, 07350515020238070003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais formulado na petição inicial. Custas Recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.